Tribunal: TJDFT
Processo: 0711418-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 2018 DO FORÚM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS (FPPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1.Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2.Suficientemente enfrentados e resolvidos todos os pontos relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo embargante, concluindo que o negócio jurídico pactuado foi contrato de locação que resultou no inadimplemento dos encargos locatícios e obrigações contratuais.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.